Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702541-08.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CECILIA SCHLOTTFELDT FAGUNDES, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça (ID 21669685); contudo, o benefício já foi indeferido na primeira instância (ID 21669681). Assim, considerando que a gratuidade de justiça nessa situação poderá ser deferida, se houver comprovação de alteração na condição financeira dos requeridos, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes poderão, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator